Tribunal: STF
Processo: ARE 1416223
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-12
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA PRIMEIRA E SEGUNDA RECLAMADA. RECURSO DE REVISTA. LEI N.º 13.015/2014. IN 40/TST. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE EMPREGO. HORAS EXTRAS. REQUISITO DO ART. 896, §1º-A, I, DA CLT NÃO ATENDIDO. A parte recorrente não indicou o trecho da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo, nos termos do art. 896, § 1º-A, I, da CLT (incluído pela Lei13.015/2014). Na hipótese, não há qualquer transcrição quanto aos temas em destaque. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 



    MULTA DO ART. 477, § 8º, DA CLT DEVIDA. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO EM JUÍZO. ÓBICE DA SÚMULA 462 DO TST. O TRT decidiu em sintonia com a jurisprudência desta Corte, cuja diretriz é no sentido de que o reconhecimento judicial do vínculo de emprego não afasta o pagamento pelo empregador da multa prevista no § 8º do art. 477 da CLT. Esta Corte entende que a incidência da referida penalidade depende apenas do pagamento das verbas rescisórias fora do prazo do art. 477, § 6º, da CLT não motivado pelo empregado, conforme os termos da Súmula 462 do TST. Óbice do art. 896, § 7º, da CLT. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 



    SALÁRIO "IN NATURA". FORNECIMENTO DE VEÍCULO. CONTRAPRESTAÇÃO. INTEGRAÇÃO DEVIDA. A delimitação do acórdão regional revela que o caráter salarial do fornecimento pelo empregador de veículo decorre da característica de contraprestação pelos serviços da autora, registrando a Corte que o veículo não era indispensável para a realização do trabalho. A alteração desse quadro fático demandaria o revolvimento de fatos e provas, expediente vedado por força da Súmula 126 do TST. Precedente. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 



    II - RECURSO DE REVISTA DA TERCEIRA RECLAMADA. LEI N.º 13.015/2014. IN 40/TST 



    SUCESSÃO TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA. O Tribunal Regional manteve a responsabilidade solidária da recorrente com base na premissa, constante do acórdão regional de que ficou evidenciada a existência de sucessão trabalhista na forma dos arts. 10 e 448 da CLT. A Corte constatou que a recorrente adquiriu empresa que pertencia à primeira reclamada, assumindo todos os encargos trabalhistas da empresa sucedida. A alteração quanto ao ponto esbarra no óbice da Súmula 126 do TST. Recurso de revista não conhecido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV, LV, XXXV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Turma manteve a responsabilidade solidária da recorrente com base na premissa, constante do acórdão regional, de que ficou evidenciada a existência de sucessão trabalhista na forma dos arts. 10 e 448 da CLT. Registrou a Corte que em janeiro de 2015 houve a cisão da primeira reclamada com a criação da Orteng Engenharia e que, posteriormente, esta última foi adquirida pela terceira reclamada.



    Registrou que a cisão importou em sucessão por parte da recorrente ao concluir que ‘quando a terceira reclamada (Vinci Energis) incorporou a Orteng Engenharia, esta já havia adquirido o ativo e passivo da Orteng Equipamentos (primeira ré)’.



    Como se verifica, o Tribunal Regional condenou a recorrente, de forma solidária, a pagar os créditos à parte autora, pois constatou que esta adquiriu empresa que assumiu passivos referentes à cisão ocorrida com a primeira reclamada, assumindo todos os encargos trabalhistas da empresa sucedida.



    A alteração quanto ao ponto esbarra no óbice da Súmula 126 do TST.



    Ressalte-se que a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a sucessão trabalhista, regra geral, transfere para o sucessor a exclusiva responsabilidade pelo adimplemento e pela execução dos contratos de trabalho da empresa sucedida, obrigando a quem for o sucessor o ônus pelos contratos já existentes.



    Nesse sentido cito precedentes desta Corte:



    (...)



    Assim, deve ser mantida a responsabilidade solidária porque reconhecida a sucessão trabalhista da terceira reclamada com empresa antes pertencente à primeira reclamada, na forma dos arts. 10 e 448 da CLT.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente